Tribunal: TJDFT
Processo: 0701911-77.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-15
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. RIOCIGUAT (ADEMPAS). TEMA REPETITIVO 106 DO STJ. REQUISITOS. PREENCHIMENTO. PARECER NATJUS. RECOMENDAÇÃO COM RESSALVAS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. INVERSÃO DE SUCUMBÊNCIA. HONORÁRIOS MAJORADOS.
1. A saúde é um direito fundamental previsto nos artigos 6o e 196 da Constituição Federal e está intimamente relacionada ao direito à vida e à dignidade da pessoa humana, em consonância com o preconizado, respectivamente, pelos artigos 5o, caput, e 1o, III, ambos do texto constitucional.
2. Segundo entendimento jurisprudencial, a obrigação do Estado em fornecer medicamentos não incorporados em atos normativos do Sistema Único de Saúde - SUS - impõe a demonstração, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado, da imprescindibilidade do medicamento, da ineficácia dos fármacos fornecidos pelo SUS, além da incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento e existência de registro na ANVISA. Trata-se de tese consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça - STJ - em sede de recursos repetitivos no julgamento do Resp 1.657.156/RJ (Tema no 106).
3. No caso em exame, embora o NATJUS tenha indicado com ressalvas a concessão do medicamento, em razão de seu alto custo, sustenta a conclusão de que o pleito é legítimo, considerando, ademais, que, nos termos do que consignado pelo médico assistente da apelante, a recorrente já fez uso de outros medicamentos, e a terapia com RIOCIGUAT pode melhorar sua qualidade de vida e oferecer bom prognóstico.
4. Porém, após o prazo de 6(seis) meses, deverá a apelante submeter-se a nova avaliação para fins de aferição da eficácia do medicamento em seu tratamento.
5. Recurso conhecido e provido.